Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701731-05.2020.8.07.0006 RECORRENTES: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES, FERNANDA CORDEIRO ROSA RECORRIDOS: ALBINO DE OLIVEIRA BOMTEMPO, PRISCILLA SANTANA FEITOSA FIGUEIREDO BOMTEMPO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO AUTORIZADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDAMENTE ATUALIZADO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. Evidenciado o interesse processual do autor porque a procedência dos pleitos alterará o contexto fático-jurídico e permitirá, no mínimo, a restituição do valor pago aos réus na negociação por conta do contrato de cessão de direitos possessórios firmado. Preliminar rejeitada. 2. Verificado o implemento de condição suspensiva prevista no contrato, que se associava ao resultado de demanda proposta pelos autores em desfavor de terceiros, que já recebeu sentença e transitou em julgado, cabível a rescisão do negócio jurídico firmado entre as partes, e, aferido que o imóvel objeto de cessão de direitos possessórios não foi entregue, tem lugar a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga pela parte adquirente, devidamente atualizada. 3 – RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113, 121, 125 e 422, todos do Código Civil, defendendo a má apreciação das provas constantes nos autos. Destacam que não houve o advento da condição suspensiva para a configuração do direito dos recorridos à posse do terreno, inexistindo o apontado inadimplemento contratual dos insurgentes. Apontam que o acórdão impugnado erroneamente entendeu pelo implemento da obrigação sob o argumento de que o processo em que se baseia a cláusula suspensiva finalizou, tendo, inclusive, transitado em julgado. Asseveram que essa informação é inverídica, pois o processo 0000501-18.2010.8.07.0006 se encontra em regular andamento e em fase recursal, não se encerrando a discussão nem o processamento do feito. No aspecto, suscitam divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b” colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 371 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019, e AgInt no AREsp 1642099/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/11/2021). Melhor sorte não colhem os recorrentes em relação à apontada contrariedade aos artigos 113, 121, 125 e 422, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à indevida apreciação das provas e errônea conclusão do advento da condição suspensiva, nos moldes propostos pela parte, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005